Tribunal: TJDFT
Processo: 0750029-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0750029-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLINSTON ANTONIO FERNANDES CAIXETA, FABIO TEIXEIRA PEIXOTO AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS SALACIAS, MICHAEL LOURANT DE OLIVEIRA FERREIRA, THAIS CRISTINA ALVINO D E S P A C H O 1. Em análise dos autos principais, observa-se que o Juízo de origem julgou extinto o processo em relação aos pedidos formulados na emenda à inicial apresentada pela parte agravante (ID 181940836), o que modifica as circunstâncias fático-jurídicas tratadas neste recurso, especialmente quanto ao pedido de prosseguimento do feito com a citação dos réus e a declaração de nulidade da Assembleia e de eventual contrato firmado pelo Condomínio agravado, conforme noticiado na petição deste recurso. 2. Dessa forma, intime-se a parte agravante para ciência e manifestação, especialmente para demonstrar a subsistência do interesse recursal no julgamento do presente agravo de instrumento, após a última decisão proferida na origem. 3. Além disso, fica a parte agravante intimada para se manifestar, em derradeira oportunidade, acerca do item 3 do despacho anterior, ou seja, sobre a preclusão do pedido de suspensão liminar do contrato discutido nos autos, tendo em vista que a tutela de urgência já foi indeferida em decisão anterior e não foi apreciada novamente na decisão agravada. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator